Tribunal: TCU
Processo: 011.968/2022-2
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2022-10-11
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7361/2022-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em fazer a determinação que se segue: 1. Processo TC- Processo 011.968/2022-2 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessado: Lia Magalhaes Bezerra (XXX.459.942-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Fazenda (extinta). 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Integridade de Atos e Pagamentos de Pessoal e de Benefícios Sociais (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. determinar à Sefip que adote as seguintes providências: 1.7.1. examine minuciosamente a situação funcional do instituidor, sr. Antônio Carlos Perdigão Bezerra, em especial sua acumulação de cargos públicos; 1.7.2. colacione as informações relativas: 1.7.2.1. à apreciação do ato de aposentadoria do servidor no extinto Ministério da Fazenda, como número do processo, acórdão (ou relação); 1.7.2.2. locais, jornadas de trabalho e cargos ocupados pelo instituidor, enquadramento e outras informações que permitam examinar a licitude da acumulação de cargos públicos e a correção dos valores atribuídos pelo extinto Ministério da Fazenda aos proventos de aposentadoria e, consequentemente, de pensão.